Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1366243. TEMA 1.234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÂMETROS RELATIVOS À AÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CANABIDIOL. PRINCÍPIO ATIVO COM REGISTRO NA ANVISA. ATO ANÁLOGO. COMPETÊNCIA DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA, atualmente se encontra pacificada com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1366243 (Tema 1.234).
3. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 16 de setembro de 2024, que teve como relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, quanto à fixação de competência, que devem ser remetidos à Justiça Federal os processos cujo valor do tratamento anual superar o teto de 210 salários-mínimos, segundo tabela emitida pelo CMED.
4. A tese fixada no julgamento do Tema 1.234 manteve entendimento segundo o qual só é obrigatória a inclusão da União no polo passivo nos casos nos quais o medicamento prescrito não tiver registro perante a ANVISA. 4.1 Ocorre que em modulação de efeitos foi determinado, no tocante à competência, que somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
5. Quanto ao pedido subsidiário do Distrito Federal, quanto à intervenção judicial para determinação de ordem de custeio pela União: "Cumprida a obrigação de fornecimento do medicamento por Estados ou Municípios, o ressarcimento pela União ocorrerá via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, afigurando-se descabida qualquer intervenção do Poder Judiciário prévia ao referido procedimento administrativo", notadamente porque a União nem sequer é parte no processo. Precedente.
6. Acórdão mantido, em rejulgamento. Juízo negativo de retratação.